Tribunal: TJSP
Processo: 1008418-32.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA, CUJA POSSE FOI TRANSMITIDA À COMPRADORA. FATO DE CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO CONDOMÍNIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. Sendo o negócio jurídico de efetivo conhecimento do condomínio, fato incontroverso e plenamente evidenciado nos autos, é exclusiva da possuidora do imóvel a obrigação de

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA, CUJA POSSE FOI TRANSMITIDA À COMPRADORA. FATO DE CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO CONDOMÍNIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. Sendo o negócio jurídico de efetivo conhecimento do condomínio, fato incontroverso e plenamente evidenciado nos autos, é exclusiva da possuidora do imóvel a obrigação de pagamento das despesas condominiais. Desfruta da qualidade de condômina, assim equiparada por lei, cabendo-lhe contribuir para as despesas comuns. Daí decorre, como consequência lógica, a ilegitimidade passiva da promitente vendedora, a ensejar a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.